Tribunal: STF
Processo: ARE 1508081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARTEFATO DE USO PROIBIDO (ART. 16 DA LEI 10.826/03) E CRIME DE CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE (ART. 29 DA LEI 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DEFENSIVO. (I) AVENTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A ESPÉCIE APREENDIDA. INSUBSISTÉNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA QUANDO OS DEMAIS SUBSTRATOS COLHIDOS REVELAM-SE SUFICIENTES A TAL FIM. POLICIAIS AMBIENTAIS QUE CONFIRMAM APREENSÃO DE UMA CARCAÇA E RESTOS MORTAIS DE QUATIS E POMBOS SILVESTRES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS A RESPEITO DA CLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. (II) PRETENSO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE COMO EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECHAÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ABATE DE POMBOS E QUATIS DEU- SE PARA SATISFAÇÃO DE NECESSIDADE ESTRITAMENTE VITAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE, SEGUNDO AS TESTEMUNHAS. ERA "NORMAL". (III) PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 29, 25 DA LEI 9.605/98. INACOLHIMENTO. INSTITUTO QUE VISA CONFERIR TRATAMENTO DIFERENCIADO AO INDIVÍDUO QUE EXERCE A GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAL SILVESTRE DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA POR MOTIVOS DE VÍNCULO AFETIVO. O QUE DIFERE, E MUITO, DO ABATE DESTES SERES. COMO OCORREU NA HIPÓTESE VERTENTE. (IV) PRETENSO RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO. TESE AFASTADA. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ARTEFATOS APREENDIDOS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU QUE EVIDENCIAM NÍTIDO CONHECIMENTO SOBRE A AÇÃO PERPETRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente